Tribunal: TJBA
Processo: 8048961-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8048961-44.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Ubatã-BA Processo de 1º Grau: 0000651-52.2010.8.05.0265 Paciente: Hugo Leon Santos Impetrante: Silas Fernandes dos Santos Oliveira - OAB/BA 60.579 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã-BA Procuradoria de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de HUGO LEON SANTOS, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA, que decretou sua prisão preventiva com base no art. 366 do CPP, em razão de não localização do réu, frustrada a citação pessoal, tendo o processo sido suspenso e a prisão decretada após citação por edital e inércia do acusado. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, excesso de prazo na tramitação processual e existência de condições pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada com fulcro no art. 366 do CPP, diante da não localização do réu e sua inércia após citação por edital, bem como a alegação de excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento. III. Razões de decidir 1. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, destacando-se a evasão do réu, ciente da persecução penal, o que justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A citação por edital foi precedida de diversas tentativas frustradas de localização do réu, sendo medida válida diante da situação de local incerto e não sabido, consoante jurisprudência consolidada. 3. O excesso de prazo alegado não se verifica, uma vez que, após o cumprimento do mandado de prisão em 04/04/2025, o juízo processante impulsionou prontamente o feito, recebendo resposta à acusação e designando audiência com prioridade. 4. A alegação de reforma no fórum local não constitui vício suficiente para invalidar o decreto prisional, por ausência de prejuízo demonstrado. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito imputado (homicídio) e do comportamento de evasão reiterado do paciente. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. É legítima a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 366 do CPP quando demonstrada a inércia do acusado, citado por edital, após diversas tentativas de localização. 2. Não se configura excesso de prazo se o juízo adota providências diligentes após o cumprimento da prisão. 3. A evasão do distrito da culpa e a ausência de manifestação do réu justificam a manutenção da custódia preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 315 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 650.589/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no HC 890442/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8048961-44.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.